Tribunal: STF
Processo: HC 181631
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá impetrado, RHC 119.705.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não logrou êxito.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e no excesso de prazo.
    Afirma que “a decisão de prisão não se justifica, porquanto não houve pelo Paciente, resistência ou embaraço na investigação processual, nem tão pouco ofende a Ordem Pública, ato esse absolutamente subjetivo, que implicaria em algum tipo, ao menos, de bagunça ou ‘anarquia’, o que não é vislumbrado no corpo da investigação, eis que não traz nenhum elemento concreto de ofensa social”.
    Aponta que “o Paciente encontra-se preso provisoriamente desde 24/08/2019, ultrapassando outrossim, na contabilidade penal, 180 dias de prisão”.
    Aduz, também, que “o Paciente é Réu primário, sem antecedentes ou passagem criminal”.
    Alega que “valores sociais e morais não podem valer-se de modo subjetivo para manutenção da prisão de alguém”.
    Destaca, ainda, que “alegar que a quantidade é excessiva é elementar do mérito do processo que não deve servir de fundamento para medida cautelar, sob pena de ofensa inclusive a paridade de armas, entre a defesa e a acusação. Porquanto aquela sequer adentra ao mérito processual em sede de defesa cautelar”. 
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
    a. Recebimento e processamento do referido Habeas Corpus, concedendo a liminar, diante do nexo de causalidade e da transparência trazida pela defesa e também diante da completa irrazoabilidade dessa prisão que encontra-se além de infundada, já em excesso. Que seja privilegiado o estado de inocência, e também o fato de que o Paciente NÃO responde por associação, NÃO embaraça o processo, NÃO possui passagens criminais desfavoráveis, nem tão pouco encontra-se sem residência fixa;
    b. Recebimento e processamento do referido Habeas Corpus, acatando a nulidade pelo cerceamento de defesa pelo STJ no que tange a ausência de intimação para sustentação oral, eis que houve pedido expresso, para tal, porquanto confirma constrangimento ilegal;
    c. Reconhecimento e nulidade da decisão monocrática do STJ, NÃO DA LIMINAR, MAS SIM DO RECURSO EM HC em si, desrespeitando o procedimento e o próprio regimento das Cortes Superiores;
    d. Reconhecimento do constrangimento ilegal, pelo: excesso de prazo, nulidade do julgamento do STJ e ausência de elementos condignos do art. 312 do CPP;
    e. Cadastramento das OABs em procuração e Intimação para todos os atos, inclusive para sustentação oral preservando a manifestação da defesa que trabalha em prol do esclarecimento processual, sob pena de nulidade;
    f. Concessão da ordem com alvará de soltura”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Dos elementos colacionados, infere-se que o recorrente foi preso em flagrante no dia 24/8/2019 e findou denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque guardava entorpecentes em grandes e variáveis quantidades, para a prática de mercancia ilícita.
    Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória o seguinte:
    (…)
    No dia 24/3/2019, o Juízo primevo converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora recorrente, considerando a medida necessária para a preservação da ordem pública, entendendo que: ‘A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos revelam a gravidade concreta do delito, haja vista que um quilo de cocaína, principalmente, é indicativo de grande abrangência do tráfico praticado. Aliás, não se pode deixar de registrar que também foram apreendidos mais de um quilo e meio de maconha, duas balanças de precisão e mais pinos de cocaína’ (e-STJ fl. 56).
    Consignou, por fim, que "havendo notória ameaça à ordem pública, não é possível substituir a prisão por qualquer outra medida cautelar" (e-STJ fl. 57).
    Instado a reconsiderar o decreto de segregação processual, asseverou o Magistrado singular que "as circunstâncias em que se deram a prisão são elementos norteadores para a aferição da necessidade da manutenção da prisão cautelar, sobretudo diante da apreensão de grande quantidade e variedade desubstâncias entorpecentes, i. e., duas barras de 'Maconha', com peso total de 1.695g (um quilo e seiscentos e noventa e cinco gramas), além de 02 (dois) tabletes de cocaína e 26 (vinte e seis) pinos desta mesma substância" (e-STJ fl. 347).
    Conclui, arrazoando que ‘apesar do caráter excepcional da custódia cautelar, reforçado pela Lei n.º 12.403/2011, no caso em tela, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista que nenhuma delas se revela necessária e adequada às condições pessoais do investigado’ (e-STJ fl. 347).
    Inconformada, a defesa ingressou com habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual, considerando devidamente embasada a decisão deprimeiro grau, denegou a ordem visada, ratificando o encarcera mento processual do paciente, sobretudo a bem da ordem pública, delineando que ‘chega a ser ultrajante a quantidade de entorpecente apreendida, 1.895,40g de maconha e 1.447,00 gramas de cocaína, divididos entre grandes porções e outras já fracionadas, além de duas balanças de precisão. É certo que vultosas quantias, como a arrecadada, demonstra se tratar de indivíduo inveterado no mundo do traficância, sendo patente a sua periculosidade’ (e-STJ fl. 130).
    Sopesou, na sequência, que ‘as circunstâncias de natureza pessoal não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, uma vez que a manutenção da segregação é por outros motivos recomendada’ (e-STJ fl. 131).
    Considerou a Corte local, além disso, que ‘frente à fundamentação da decisão fustigada na necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, não há que se falar na aplicação de medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP’ (e-STJ fl. 131).
    Ponderou o Colegiado estadual, por derradeiro, que ‘quanto à alegação de que o paciente seria dependente químico e que por essas razões não deveria ser acautelado, observo que a impetração não cuidou de demonstrar a impossibilidade de João receber os cuidados adequados no estabelecimento prisional, sendo certo que apenas juntou relatório médico em que foi 'indicado tratamento psiquiátrico de rotina', não havendo qualquer indício de que o paciente começou o referido tratamento, o que demonstra sua falta de interesse em se desvencilhar do maldito mundo do tráfico’ (e-STJ fls. 131-132).
    Delineado o contexto fático probatório, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a custódia cautelar se encontra devidamente justificada na espécie, à luz do art. 312 do CPP, mostrando-se necessária para a preservação, especialmente, da ordem e saúde públicas, fragilizadas diante das graves circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado.
    Como orienta a doutrina, a prisão preventiva pode ser ordenada ‘para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade. […] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública’, ‘quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa’, deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente (Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).
    Ora, na hipótese, constata-se que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas com o recorrente, uma delas de natureza excessivamente deletéria - 1.895,40 g (mil oitocentos e noventa e cinco gramas e quarenta decigramas) de maconha e 1.447,00 g (mil quatrocentos e quarenta e sete gramas) de cocaína -, somada às 2 (duas) balanças de precisão e invólucros utilizados para embalar os estupefacientes, são fatores que indicam sua habitualidade delitiva, demonstrando que sua prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.
    Patenteadas, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do acusado, pois, a quantidade de drogas capturadas em flagrante, seria apta a atingir grande número de usuários caso fosse colocada em circulação, indicando dedicação ao comércio proscrito e a probabilidade concreta de continuidade delitiva, caso seja libertado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão cautelar.
    No tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.
    Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito.
    Retirar-se essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que: "O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria.
    Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (RHC 106.697, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012).
    Confiram-se, a propósito os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça:
    (…)
    Noutro giro, também não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida por este Superior Tribunal no que pertine à impossibilidade de ser concedida prisão domiciliar ao paciente, pois, ainda que tenha sido diagnosticada a enfermidade do paciente, confirmando-se eventual moléstia de que seria acometido, a mera afirmação pela defesa de que sofre distúrbios psiquiátricos, por si só, não justifica a revogação da sua custódia antecipada, revelando-se indispensável para o deferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, a prova inequívoca da extrema debilidade do agente por motivo de doença grave ou a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, requisitos não efetivados in casu, sobretudo considerando o que foi suficientemente anotado pelas instâncias ordinárias.
    Nesse sentido:
    (…)
    Outrossim, merece destaque a circunstância de que, para desconstituir o entendimento adotado nas decisões impugnadas e para concluir pela presença dos requisitos autorizadores da prisão domiciliar na hipótese, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via sumária eleita, notadamente considerando-se a robusta fundamentação utilizada para justificar a negativa do pleito na origem, suficiente a indicar o descabimento da concessão da ordem de ofício in casu.
    Sobre o tema, veja-se:
    (…)
    Assim, inviável acoimar-se de ilegal o acórdão quando manteve a prisão preventiva do recorrente, pois a gravidade em concreto da conduta delituosa supostamente perpetrada, apta a indicar inequívoca possibilidade de reiteração criminosa, justifica a sua preservação na espécie.
    Registre-se ainda que, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, tal qual ocorre nesta demanda.
    Nesse sentido:
    (…)
    De mais a mais, concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal dada a periculosidade social do agente, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para o acautelamento da ordem pública, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.
    Como reiteradamente vem decidindo esta Corte Superior: ‘Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública’ (RHC 100.211/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).
    Em arremate, não é possível analisar a aventada ausência de flagrante ou a busca e apreensão realizada sem mandado judicial, já que referidas questões não foram examinadas pela Corte de origem no acórdão impugnado, o que impede a apreciação diretamente por este Superior Tribunal, dada a sua incompetência para tanto e sob pena de indevida supressão de instância, consoante reiterados julgados deste Sodalício. Nesse sentido, vide o acórdão no RHC 113.024/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, a e b, do RISTJ, conheço em parte do presente recurso ordinário em habeas corpus e, na extensão, nego-lhe provimento”.
    In casu, o Tribunal a quo assentou que “a custódia cautelar se encontra devidamente justificada na espécie, à luz do art. 312 do CPP, mostrando-se necessária para a preservação, especialmente, da ordem e saúde públicas, fragilizadas diante das graves circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado”. Ressaltou, ainda, que “no tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, considerada a possibilidade de reiteração criminosa; (b) assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de fuga; e (c) por conveniência da instrução criminal, ante a existência de indícios de que, em liberdade, o acusado interfira na colheita de provas. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 124.535, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta dos delitos. Possibilidade de reiteração delitiva (acusado ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação e dano). 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.708-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019) 
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Demais disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    De outro lado, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente